Tribunal: TJMT
Processo: 0003005-35.2016.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003005-35.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME - CNPJ: 06.337.534/0001-94 (APELADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (APELADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (APELADO), CARLA ADRIANA FELITO - CPF: 036.685.909-90 (APELADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003005-35.2016.8.11.0051

APELAÇÃO CÍVIEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA –EXTINÇÃO PREMATURA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO - DECISÃO SURPRESA – ART. 10, CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO

Se a parte não foi intimada, previamente, para se manifestar sobre a litispendência, a sentença terminativa proferida sob esse fundamento deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003005-35.2016.8.11.0051

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: COMERCIO DE COMBUSTIVEL IPANEMA LTDA - ME, ANTONIO CARLOS FELITO, NEIDE MONFERNATTI FELITO, CARLA ADRIANA FELITO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada contra
Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito
, em razão da litispendência.

Explica que ajuizou Ação de Cobrança em face da empresa Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, e de seus fiadores, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito, em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 303.703.431, com valor da causa de R$ 465.469,54.

Aduz que o Juízo reconheceu a litispendência com a ação 3001-95.2016.811.0051, cód. 111200, em processamento da 2ª Vara da comarca de Campo Verde, cuja operação de crédito objeto da lide é o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 303.706.716, com valor da causa de R$ 261.879,55.

Alega que o Juízo determinou a extinção da ação sem resolução de mérito, sem oportunizar a emenda da inicial. Explica que na petição inicial indicou as partes, os fatos e fundamentos jurídicos, o pedido e o valor da causa corretamente, com exceção de seus anexos, por ter juntado documentos diferentes. Sustenta, assim, se tratar de decisão surpresa, o que leva a nulidade da r. sentença.

No mérito, reforça que a presente ação não é litispendente com a ação 3001-95.2016.811.0051, porque a causa de pedir e pedido é diferente.

Aduz, por fim, que anulada a sentença é o caso de devolução das custas de preparo.

Requer o provimento do recurso para anular a r. sentença, com a devolução das custas de preparo recursal, bem como a devolução dos autos a origem, para possibilitar a emenda da inicial.

Sem contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar por ausência de interesse em sua intervenção. (id 129224663)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0003005-35.2016.8.11.0051

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é

de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME, Antonio Carlos Felito, Neide Monfernatti Felito e Carla Adriana Felito, em razão da litispendência.

De acordo com o banco autor, ora apelante, foi celebrado com a primeira requerida, Comércio de Combustível Ipanema Ltda. EPP, em 23/04/2016, Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 303.703.431, com vencimento em 18/04/2013. Contudo, em razão do inadimplemento, ajuizou a presente ação de cobrança, cujo valor da dívida atinge o montante de R$ 465.469,54.

Contudo, ao anexar os documentos, equivocou-se o juntar o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 303.706.716, firmado com o também aqui requerido, Comércio de Combustível Ipanema Ltda.-ME.

Ocorre que referido contrato também foi objeto de cobrança na Ação n. 3001-95.2016.811.0051, em trâmite na 2ª Vara da mesma comarca de Campo Verde, o que levou o Juízo a reconhecer a litispendência entre as ações.

Ora, a extinção do feito pelo reconhecimento da litispendência, sem oportunizar ao Banco manifestação, caracteriza o cerceamento de defesa por inobservância ao disposto no art. 10, tratando-se, portanto, de decisão surpresa.

Aliás, por certo que, se devidamente intimado o banco, este poderia esclarecer quanto ao equívoco da juntada do documento e na ausência de reprodução da ação.

Ademais, não se pode olvidar de que o Código de Processo Civil é regido também pelo princípio da primazia do julgamento do mérito, como disposto nos artigos 4º e 6º, os quais dispõem que os sujeitos do processo, incluindo o Juiz que preside a causa, devem cooperar para superar eventuais vícios para possibilitar a análise do mérito da demanda.

Desse modo, a manifestação das partes quanto à tese de litispendência era necessária.

De rigor, neste caso, anular a r. sentença, para que seja oportunizado ao banco apelante, autor da ação de cobrança, a manifestação acerca da eventual litispendência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES E INDENIZAÇÃO. SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO JULGAMENTO. Nos termos dos artigos 9º e 10 do CPC, antes de proferir decisão, o Magistrado deve oportunizar a manifestação da parte. Não tendo sido a parte intimada, previamente, para se manifestar sobre e litispendência, a sentença terminativa proferida sob esse fundamento deve ser cassada.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.000881-9/002, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 01/10/2021)

Por fim, o pedido de restituição do preparo não encontra amparo legal.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso a fim de anular a r. sentença, com a devolução dos autos a origem para que seja determinada a intimação da parte autora para manifestação quanto a litispendência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022